Tribunal: TJES
Processo: 5006549-31.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006549-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RECORRIDO: ELITA PEREIRA SOARES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO/ROUBADO. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS VIA CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DAS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS (R$ 840,00).

DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
(R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5006549-31.2023.8.08.0035

Recorrente: PICPAY SERVIÇOS S/A

Recorridos: ELITA PEREIRA SOARES
e MARLLON PEREIRA SOARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 8700699).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PICPAY SERVIÇOS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
inexistência de ato ilícito praticado e ausência de falha na prestação do serviço (transações realizadas mediante apresentação de cartão físico com
chip
e por aproximação);
b)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
c)
que as compras foram realizadas antes da parte recorrida comunicar o roubo e solicitar o bloqueio do cartão;
d)
inexistência de prejuízos materiais e morais, passíveis de indenização. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte do recorrente, decorrente das transações efetuadas via crédito (04 compras sucessivas no valor de R$ 200,00 cada e uma no valor de R$ 40,00), logo após o roubo da bolsa da parte recorrida contendo documentos pessoais e cartões de crédito, quando se encontrava no pronto atendimento da SAMP (ora requerida) para consulta médica.

Com efeito, ao analisar os autos, verifico que o 2º recorrido (Marllon), no dia 24/02/2022, por volta das 23h, aguardava atendimento médico no pronto socorro da SAMP, acompanhado da 1ª recorrida Elita (sua mãe), quando então ocorreu um assalto, sendo levada uma bolsa contendo documentos pessoais, celular e cartões de crédito. No dia seguinte (25/02/2022), fora registrado o competente boletim de ocorrência (ID 8700552) e comunicado o roubo à parte recorrente, além da solicitação de bloqueio do cartão de titularidade do recorrido Marllon (ID 870554).

Em que pese a alegação da parte recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no que tange a falha no sistema de segurança da parte recorrente, havendo defeito na prestação dos serviços, já que, consoante acertadamente asseverado na sentença de 1º grau:
(i)
a parte recorrida comunicou o acontecido e solicitou o bloqueio de seu cartão de crédito no dia seguinte (considerando que o assalto ocorreu por volta das 23h do dia 24/02/2022) e
(ii)
as transações contestadas foram efetuadas na mesma data, minutos após o assalto, de forma sequencial, com diferença de segundos/minutos entre uma e outra (ID 8700553).

Ora, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Além do mais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

E mais: é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação de conta do cliente é de responsabilidade da parte recorrente, que possui mecanismos para evitar movimentações fora do perfil do consumidor.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Sendo assim, comprovada a falha na prestação de serviços pelo recorrente, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau que condenou ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), referente às transações indevidas realizadas no cartão de crédito do recorrido Marllon.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PICPAY SERVIÇOS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)